Tribunal: TJES
Processo: 5008526-73.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008526-73.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA KARINA FABIANO VENANCIO FABRIS e outros

APELADO: RIO DOCE SAUDE e outros

RELATOR(A): DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL: 5008526-73.2023.8.08.0030

EMBARGANTES:
ANA KARINA FABIANO VENANCIO FABRIS e RIO DOCE SAÚDE
EMBARGADOS:
ANA KARINA FABIANO VENANCIO FABRIS e RIO DOCE SAÚDE

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR DO ACÓRDÃO)
RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE. OMISSÃO SANADA QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos, de forma autônoma, por ANA KARINA FABIANO VENANCIO FABRIS e pela operadora RIO DOCE SAÚDE, em face de acórdão que negou provimento às respectivas apelações, mantendo sentença que limitou o reembolso ao valor da tabela da rede credenciada, afastando os pedidos de custeio integral, despesas acessórias e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão incorreu em omissão e contradição quanto às alegações da autora sobre inexistência de profissionais habilitados, aplicação do CDC, possibilidade de reembolso integral, danos morais e suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais;
(ii) estabelecer se o acórdão incorreu em contradição ao negar provimento à apelação da operadora, mesmo reconhecendo a ausência de comprovação da inexistência de rede credenciada habilitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando constatadas obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento (CPC, art. 1.022).

Inexiste contradição no acórdão em relação à apelação da operadora, pois foi reconhecida a ilicitude da negativa de cobertura e mantida a obrigação parcial de reembolso, afastando a pretensão de improcedência total.

Inexiste omissão quanto à análise do art. 341 do CPC, pois o acórdão registrou que não houve comprovação de que o procedimento somente poderia ser realizado fora da rede credenciada.

A alegação de omissão relativa ao CDC é improcedente, pois a decisão reconheceu a natureza consumerista da relação e aplicou a jurisprudência específica.

Não há contradição entre a jurisprudência sobre reembolso integral e a decisão recorrida, pois o acórdão fundamentou a inaplicabilidade ao caso concreto por ausência de comprovação da exclusividade do procedimento em hospital fora do Estado.

A negativa de danos morais foi justificada no voto condutor, por ausência de repercussão significativa do ato ilícito, considerando que a cirurgia foi realizada previamente e sem prejuízo.

Verifica-se omissão apenas quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência, efeito automático da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, §3º), sanada com a devida menção expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar a omissão relativa à suspensão da exigibilidade das verbas honorárias em razão da gratuidade da justiça deferida; embargos da operadora desacolhidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir fundamentos do acórdão, mas apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC.

O reconhecimento da ilicitude da negativa de cobertura não implica, automaticamente, reembolso integral ou indenização por danos morais, devendo cada pleito ser analisado conforme as provas do caso concreto.

A gratuidade de justiça suspende, automaticamente, a exigibilidade das verbas de sucumbência, devendo o acórdão consignar expressamente esse efeito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III; 341; 373, I; 85, §11; 98, §3º. CDC, art. 6º, VIII. Lei nº 9.656/1998, art. 35-C, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1710049/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17.11.2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 472766/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL: 5008526-73.2023.8.08.0030

EMBARGANTES:
ANA KARINA FABIANO VENANCIO FABRIS e RIO DOCE SAÚDE
EMBARGADOS:
ANA KARINA FABIANO VENANCIO FABRIS e RIO DOCE SAÚDE

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR DO ACÓRDÃO)
RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos, de forma autônoma, por ambas as partes litigantes, contra o acórdão proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível (Id 13702751), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos por
ANA KARINA FABIANO VENANCIO FABRIS
e
RIO DOCE SAÚDE
, mantendo, em síntese, a sentença que havia limitado o reembolso devido ao valor da tabela da rede credenciada, indeferindo os pedidos de custeio integral, ressarcimento de despesas acessórias e indenização por danos morais.

A embargante
ANA KARINA FABRIS
(ID 13817446) sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, a saber: (i) ausência de manifestação quanto à falta de impugnação específica, pela ré, da alegação de inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada, o que atrairia a presunção de veracidade nos termos do art. 341 do CPC; (ii) omissão quanto à incidência do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, considerando a natureza da relação jurídica; (iii) contradição entre o reconhecimento da jurisprudência que admite reembolso integral e a conclusão que manteve a limitação da restituição à tabela contratual; (iv) contradição entre o reconhecimento da ilicitude da negativa de cobertura e a rejeição do pedido de indenização por danos morais (v) omissão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão da gratuidade da justiça concedida à autora.

Ao final, requereu a integração do julgado para sanar as omissões e contradições apontadas, com fins de prequestionamento expresso dos dispositivos legais mencionados.

Já a embargante
RIO DOCE SAÚDE
(ID 13929964) alega que o acórdão incorreu em contradição ao consignar, em seu raciocínio, que não restou caracterizada qualquer ilegalidade na conduta da operadora, mas, ao final, ainda assim, negar provimento ao seu recurso. Sustenta que, segundo a lógica do próprio voto condutor, o recurso da operadora deveria ter sido provido para julgar integralmente improcedentes os pedidos da autora, em razão da ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito, a teor do art. 373, I, do CPC. Requer, assim, a retificação da parte dispositiva do acórdão, para que se registre o provimento de sua apelação, com a consequente improcedência da ação.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil).

Admite-se, também, a correção de eventuais erros materiais (artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil) e, excepcionalmente, de premissas fáticas equivocadas (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1710049/ES, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17.11.2022; EDcl no AgRg no AREsp 472766/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.05.2019).

Diante das alegações apresentadas, verifica-se a necessidade de apreciação destacada dos embargos opostos, de modo a aferir, em cada caso, a existência de vícios aptos a ensejar o aperfeiçoamento do julgado.

I - Dos Embargos de Declaração opostos por RIO DOCE SAÚDE

A embargante RIO DOCE SAÚDE sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao concluir que não houve comprovação da inexistência de rede credenciada habilitada, mas, ao final, negar provimento ao recurso da operadora, deixando de reconhecer a total improcedência dos pedidos autorais.

Todavia, não há a alegada contradição. O voto condutor foi expresso ao consignar que:

“
No laudo de Id 10584698, firmado pelo médico Dr. Alexandre Mattos (CRM 14277) e no laudo de Id 10584702, firmado pelo especialista em cirurgia fetal Dr. Cleisson Fábio Andrióli Peralta (CRM/SP 79.240), consta expressamente a imprescindibilidade da realização do procedimento cirúrgico a fim de aumentar significativamente as chances de sobrevivência do infante, do que se denota a sua urgência, ainda que não necessária a
imediata
intervenção cirúrgica.

Ademais, nos termos do que prescreve o art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/1998 (Lei dos Planos e Seguros de Assistência à Saúde), a cobertura do plano de saúde é obrigatória nas hipóteses de complicações da gestação:

Art. 35-C - É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente; e

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. (grifo nosso)

Destarte, tem-se por indevida a negativa do plano de saúde, negativa essa exposta nas mensagens trocadas entre a autora e a requerida (Id 10584704), sob a justificativa de que “esse procedimento não tem codificação de cobertura pelos convênios” e na própria defesa apresentada em juízo.

Reconhecida, pois, a ilicitude da negativa, deve o plano de saúde arcar com os custos do procedimento indevidamente negado.
”

Em que pese o acórdão recorrido realmente concluir que não havia fundamentos para ampliar a condenação como pretendido pela autora, tampouco havia motivos para afastá-la integralmente, como pretendido pela ré.

A negativa do provimento ao recurso está em consonância lógica com os fundamentos adotados, tendo em vista que foi
reconhecida a ilicitude da negativa de cobertura,
devendo arcar com parte dos prejuízos suportados pela embargada, assim como bem explicado em sentença de primeiro grau, e reforçado no acórdão recorrido.

Logo, a alegada omissão/contradição não se verifica, tratando-se apenas de inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

II – Dos Embargos de Declaração opostos por ANA KARINA FABIANO VENANCIO FABRIS

Por sua vez, a embargante ANA KARINA FABIANO VENANCIO FABRIS

alega múltiplas omissões e contradições, quais sejam: ausência de manifestação sobre a presunção de veracidade (art. 341 do CPC); falta de análise da aplicação do art. 6º, VIII, do CDC; contradição quanto ao reembolso integral; contradição entre o reconhecimento da ilicitude da negativa e a negativa de danos morais; e omissão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Contudo, examinando detidamente nos autos, não verifico a ocorrência da maioria dos vícios apontados.

Quanto à alegação de inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada e da ausência de impugnação específica pela ré, importa destacar que a presunção do art. 341 do CPC não é absoluta. O voto enfrentou a questão de maneira integral, concluindo que os laudos médicos não comprovaram a necessidade de realização do procedimento exclusivamente fora da rede credenciada, como se observa:

“
Assim, não havendo comprovação da alegação formulada pela autora, de que não havia nenhum profissional ou estabelecimento aptos a realizar o tratamento médico coberto pelo contrato firmado entre as partes, não há que se falar em reforma da sentença para reembolso integral pelo plano de saúde
.

(...)

Neste caso concreto, entretanto, os laudos médicos apresentados, embora enfatizem a necessidade de atendimento especializado, não comprovam que o procedimento somente poderia ser realizado única e exclusivamente no hospital fora do Estado e pelo médico Dr. Cleisson Fábio Andrióli Peralta (CRM/SP79.240).
”

Ou seja, a questão foi analisada e resolvida, sendo rejeitada integralmente a tese de presunção de veracidade e omissão quanto ao ponto.

No que tange à alegação de omissão quanto à aplicação da relação de consumo e à incidência do Código de Defesa do Consumidor, constata-se que o acórdão igualmente enfrentou de maneira suficiente a matéria.

A construção argumentativa do voto apreciou de forma reiterada a natureza consumerista da relação, inclusive mediante a invocação de jurisprudência específica sobre planos de saúde, de modo que não se exige do órgão julgador o exame pormenorizado de cada expressão ou fundamento trazido pela parte, bastando que enfrente, de modo suficiente, as questões relevantes à solução da controvérsia, conforme autoriza o art. 489, §1º, IV, do CPC. Assim, inexiste a alegada omissão.

Ademais, sobre a alegada contradição relativa ao reembolso integral, o voto expressamente reconheceu a jurisprudência
de que o ressarcimento é devido
:

“Ainda quanto ao tema, não desconheço que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que referida limitação de reembolso não tem lugar em casos nos quais se comprove a completa inexistência de profissionais ou estabelecimentos aptos a realizar o tratamento médico coberto pelo contrato firmado entre as partes, hipóteses em que a obrigação de reembolso, pelo plano, será integral.”

Contudo,
afastou sua aplicação ao caso concreto
, citando julgados esclarecendo que,
in casu
não há comprovação de que o procedimento somente poderia ser realizado pelo profissional indicado:

“Neste caso concreto, entretanto, os laudos médicos apresentados, embora enfatizem a necessidade de atendimento especializado, não comprovam que o procedimento somente poderia ser realizado única e exclusivamente no hospital fora do Estado e pelo médico Dr. Cleisson Fábio Andrióli Peralta (CRM/SP79.240).”

Portanto, não há contradição, mas aplicação criteriosa da jurisprudência aos fatos concretos do processo.

Quanto à alegada contradição no reconhecimento da ilicitude e simultaneamente com a negativa ao pedido de indenização por danos morais, o voto foi igualmente explícito:

“
Por tratar-se, portanto, de uma livre escolha da apelada, não há como se impingir ao plano de saúde apelante a responsabilidade pelos gastos com a viagem e a hospedagem para realização da cirurgia no estabelecimento escolhido.

Mesmo raciocínio se aplica ao pedido de indenização por danos morais, pois, como cediço, não é qualquer tipo de dissabor ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização por danos morais, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo.

Neste caso concreto, muito embora tenha o plano de saúde negado a autorização,
tal conduta não se revelou apta a ensejar abalo significativo ou maiores repercussões psicológicas uma vez que, conforme já mencionado, a autora, antes mesmo de requerer a autorização, já havia pré-agendado o procedimento e, do que consta dos autos, o realizou sem qualquer dificuldade, tendo a negativa sido proferida somente após a conclusão da cirurgia, não acarretando, pois, qualquer inconveniente significativo ou mesmo atraso.
”

Assim, novamente, não há contradição, mas fundamentação clara e expressa pelo indeferimento do pleito.

Por fim, quanto à omissão relativa à suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios em razão da gratuidade da justiça, de fato o acórdão não tratou expressamente da matéria, limitando-se a majorar a verba honorária.

Mesmo tratando-se de trata-se de efeito automático da concessão da gratuidade da justiça, consoante dispõe o art. 98, §3º, do CPC, acolho os embargos
neste ponto específico
, para sanar a omissão, sem alteração do resultado do julgamento, fazendo constar a seguinte redação:

“
Em atenção ao disposto no §11, do art.85, do CPC, procedo a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observada a gratuidade de justiça deferida c
onsoante dispõe o art. 98, §3º, do CPC
.
”

III - Conclusão

A apreciação restrita dos elementos trazidos pelas ora embargantes foi feita de forma fundamentada, de modo que eventual inconformismo quanto à conclusão adotada deve ser discutido pelas vias recursais próprias, não se prestando os aclaratórios a esse fim.

Inexiste, portanto, omissão e/ou contradição
relevante
no v. acórdão, a fim de modificar o entendimento firmado, mas apenas conclusão diversa daquela pretendida pelas embargantes.

Desse modo, conclui-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar contradição e omissão na decisão embargada, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável por esta senda.

Por oportuno, confira-se o seguinte aresto do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS . 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024).

A toda evidência, a valoração da matéria em sentido contrário aos interesses das Embargantes de maneira alguma representa vício sanável pela via estreita dos aclaratórios, devendo a pretensão voltada à alteração do referido entendimento ser deduzida na modalidade recursal adequada.

Por fim, fica desde já consignado que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios sujeitará a parte embargante às sanções previstas no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, em caso de reiteração infundada.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por Ana Karina Fabiano Venancio Fabris, unicamente para registrar a suspensão do pagamento das verbas honorárias, em razão da concessão da gratuidade de justiça, e
rejeito
integralmente os embargos opostos por Rio Doce Saúde.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.